Tribunal: TJSP
Processo: 2111926-78.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência da autora contra a r. decisão que, após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), não condenou os réus em honorários sucumbenciais.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C. C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAL E MORAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Insurgência da autora contra a r. decisão que, após o acolhimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (IDPJ), não condenou os réus em honorários sucumbenciais. Pretensão de reforma. Impossibilidade. Ausência de previsão legal no art. 85 do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Corte. Inaplicabilidade, no caso, da nova diretriz adotada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 2072206/SP, em que houve fixação de honorários por conta da rejeição do IDPJ. Decisão mantida. Recurso desprovido.